Tribunal: TJSP
Processo: 1002207-75.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVITE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE ARRECADAÇÃO CONDIZENTE COM A MODALIDALIDADE DE CONVITE. INEXISTÊNCIA DE DOLO, CULPA E PREJUIZO AO ERÁRIO.
1. Trata-se de recursos de apelação em face da r. sentença pela qual a DD. Magistrada a quo julgou procedente o pedido do

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVITE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE ARRECADAÇÃO CONDIZENTE COM A MODALIDALIDADE DE CONVITE. INEXISTÊNCIA DE DOLO, CULPA E PREJUIZO AO ERÁRIO.
1. Trata-se de recursos de apelação em face da r. sentença pela qual a DD. Magistrada a quo julgou procedente o pedido do órgão ministerial para condenar solidariamente os réus ao ressarcimento do dano causado ao erário público no montante de R$ 91.920,00; e multa civil do mesmo valor, corrigidos monetariamente nos termos da tabela prática do Tribunal de Justiça, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do pagamento indevido e no caso da multa, a partir da citação. À empresa ré foram aplicadas sanções cumulativas de proibição de contratação com o poder público, de receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por três anos.
2. Laudo pericial. Cotejo entre a totalidade das inscrições efetivadas, as pagas e as isenções, por meio da metodologia adotada pela senhora perita conclui que o montante global estimado se manteve abaixo do limite para modalidade escolhida para contratação administrativa.
3. Superveniência da Lei Federal no 14.230/2021 que impõe o reconhecimento de dano efetivo ao erário, além do dolo específico. Prejuízo, todavia, não comprovado, uma vez que a contraprestação corresponde aos serviços contratados dentro do limite da modalidade de contratação administrativa, nos termos do art. 23, inciso II, "a", da Lei no 8.666/1993. Retroatividade da novel legislação à luz do tema no 1.199 do Supremo Tribunal Federal – Inexistência de conduta caracterizadora de violação a Princípios. Sentença reformada.
Recursos providos.